Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705117-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RT ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: DENYSE CINTRA DE ANDRADE ALBUQUERQUE - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Não se afigura plausível o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de franquia celebrado entre as partes, uma vez que existe demanda conexa distribuída anteriormente ao foro eleito, o que exige a observância do disposto no artigo 55, caput e §§ 1o e 3o, do CPC, sob pena de se gerar risco de prolação de decisões conflitantes. Além disso, o Feito distribuído em primeiro lugar tramita na via eletrônica e, assim, a despeito da alegada hipossuficiência da Agravante, extrai-se a possibilidade que a parte defenda seus interesses de forma mais facilitada. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, e 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pugnando pela nulidade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de franquia. Aduz que o contrato firmado é de adesão e que antes da citação, a nulidade da referida cláusula abusiva pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, e 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).” (AgInt no AREsp 823.061/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030